Tribunal: TJDFT
Processo: 0754454-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME APÓS UNIFORMIZAÇÃO. TESE FIRMADA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA N. 35 DA TUJ. APOSENTADORIA POSTERIOR À LEI 5.184/2013. CAUSA MADURA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PROCEDENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pelas partes rés para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, referentes ao restabelecimento e ao pagamento da Gratificação em Políticas Sociais – GPS à parte autora.
2. A parte embargante aduz que foram omissos tanto a sentença, que acolheu o pedido principal de restabelecimento do pagamento da GPS, quanto o acórdão, que deu provimento ao recurso da parte adversa para reformar a sentença e reconhecer a improcedência do pedido mencionado. Segundo as razões dos embargos, a omissão consistiria na ausência de apreciação do pedido subsidiário de ressarcimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a GPS, desde fevereiro de 2014.
3. A par das discussões doutrinárias e jurisprudenciais sobre eventual supressão de instância, o Código de Processo Civil em seu art. 1.013, especialmente o §, 2o estabelece: “Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais”. Por essas regras delineando a profundidade do efeito devolutivo dos recursos e estando a causa madura para o exame e julgamento, é de se afastar o óbice apontado.
4. A aposentação da parte embargante ocorreu em 07/07/2016, em momento posterior à Lei 5.184/2013, não fazendo jus à manutenção da gratificação em seus proventos de aposentadoria. De outro lado, consequência da aplicação do enunciado de n. 35 da TUJ e da tese definida em sede de Repercussão Geral no RE 593068-SC é a devolução das quantias pagas pelo servidor como contribuição previdenciária à época em que exercia suas atividades.
5. As parcelas de contribuição previdenciária, cujo ressarcimento se pretende subsidiariamente encontram-se dentro do prazo prescricional do Decreto no 20.910/32, pois remetem ao marco interruptivo da prescrição ocorrida com a decisão judicial proferida em 28/02/2019, no processo no 0701876-59.2019.8.07.0018, Ação de Protesto, promovida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do governo do Distrito Federal.
6. Embargante servidor aposentado da carreira de assistência social e considerada legal, para fins de pelo Tribunal de Contas do DF (IDs 14546956, 14546957 e 14548459), e que deixou de receber em seus proventos o valor da GPS-inativo, a partir de abril de 2019 (ID 14546956 - pág. 17).
7. É o caso de conhecer e dar provimento aos embargos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão e acolher o pedido subsidiário formulado pela parte, condenando os embargados a restituírem o valor de R$ 4.951,31 (quatro mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos), referente às contribuições previdenciárias recolhidas entre novembro de 2014 a março de 2019, conforme tabela de cálculo apresentada pela próprio ente político em sua peça de defesa no ID 14548463, pág. 3, considerados apenas no seu valor histórico, acrescidos de correção monetária pelo INPC até 31/05/2018. Daí por diante, pela SELIC. Os juros de mora serão devidos no percentual de 1% ao mês, os quais incidirão, no presente caso, da citação até 31/05/2018. Aplicação da Lei Complementar Distrital no 435/2001, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital no 943/2018 e da tese firmada no REsp no 1495146/MG (TEMA 905).
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
9. Recorrentes/embargados isentos de custas. Sem condenação em honorário ante a ausência de recorrente integralmente vencido.